Tribunal: STF
Processo: HC 213801
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Elvira Maria dos Santos, em favor de F.S.A, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em habeas corpus Nº 151111/ RJ.



    Colho dos autos:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por F. S. DE A., contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - HC 0025968-95.2021.8.19.0000. 



    Colhe-se dos autos que a recorrente teve a prisão preventiva decretada, em 18/01/2019, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I (duas vezes) e IV, c/c art. 29, do Código Penal. 



    A defesa impetrou prévio writ perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 



    “Habeas Corpus. Hipótese do artigo 121, § 2º, I (duas vezes) e IV do Código Penal. Alegação de ausência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, excesso de prazo e risco para a COVID. Primeiramente, cumpre destacar que, outrora, já foram analisados os requisitos da custódia preventiva em dois Habeas Corpus anteriores julgados neste Câmara. Inobstante a prisão cautelar se constitua em matéria que possa ser novamente arguida no decorrer temporal do processo, tal circunstância somente poderia ser reexaminada se houvesse uma alteração do quadro fático, o que não é a hipótese dos autos. 



    De todo modo, serão abordados novamente todos os temas ventilados neste HC, em que pese já examinados em impetrações anteriores.



    Não há excesso de prazo de prazo. O andamento processual segue dentro de uma normalidade possível em face do longo período de interrupção por força da pandemia. Prisão preventiva cumprida em 18/01/2019. Encerrada a prova acusatória e pendente a finalização da instrução apenas com a oitiva de uma testemunha arrolada pela defesa, cuja audiência está designada no juízo deprecado para o mês de julho do corrente. Inexistência de excesso na prisão.



    Quanto aos requisitos para a manutenção da prisão, o procedimento do Juri é bifásico, de modo que, em plenário, serão renovados os depoimentos das testemunhas de acusação, o que torna necessária a manutenção da preventiva para garantir os depoimentos livres de qualquer intimidação. 



    O pleito relacionado à prisão domiciliar em razão do quadro de saúde da paciente, também não é passível de acolhimento , tendo em vista que os documentos juntados não permitem comprovar o real estado de saúde da ré, não sendo possível atestar se Fernanda realmente é portadora das alegadas comorbidades e, também, se está ou não recebendo tratamento médico suficiente e adequado no Presídio em que se encontra acautelada. Tampouco há como se afirmar uma eventual impossibilidade da SEAP de suprir as necessidades da paciente. A simples alegação de que a acusada sofre de deficiência nutricional por não consumir carne bovina e suína, por si só, não é motivo para a concessão do benefício pleiteado. 



    Registra-se que o Laudo Histopatológico carreado aos autos (e-doc. 26 anexo 1) apresentou ausência de critérios de malignidade na amostra apresentada. Denegação da ordem.”



     (e-STJ, fls. 84-85)



     Nesta Corte, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, decorrente da ausência de fundamentação idônea para manutenção da segregação cautelar, por não estarem presentes os requisitos legais autorizadores, previstos no art. 312 do CPP. 



    Alega ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, ponderando que a recorrente “é primária de bons antecedentes é enfermeira, mãe solteira de uma filha menor de 15 anos, sempre trabalhou para sustentar sua filha, é pessoa querida por seus vizinhos e amigos, possui residência fixa na cidade do Rio de Janeiro” (e-STJ, fl. 127).



    Defende também haver excesso de prazo na formação da culpa, vista que se encontra presa há mais de 2 anos e 6 meses, sem a instrução do processo tenha se encerrado. Requer, ao final, a revogação da custódia preventiva. Alternativamente, pugna pela substituição da constrição por medidas alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    O pedido liminar foi indeferido às fls. 350-351 (e-STJ).



     A defesa apresentou memoriais às fls. 356-383, reiterando os pedidos formulados no recurso e acrescentando pedido de prisão domiciliar, visto que a recorrente “possui filha menor de 15 (quinze) anos de idade, principalmente, pelo fato de não haver mais ninguém para se responsabilizar pela menor” (e-STJ, fl. 366).



    O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do recurso (e-STJ, fls. 386-389).



    É o relatório. Decido. “



    (eDOC 15)



    No STJ o Recurso foi parcial conhecido, e nessa extensão, teve seu provimento negado. Semelhante destino teve o agravo regimental. 



    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. Aduz excesso de prazo para formação da culpa e ressalta a primariedade, bons antecedentes, e o fato de ser mãe de filho menor.



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do HC 206915.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta do delito, haja vista a notícia nos autos de que a ré teria sido responsável pela arquitetação do crime, contratando, para tanto, terceiro, mediante promessa de pagamento, além, ainda, de fornecer arma de fogo para a execução do crime. 



    Cito trecho de acordão proferido pelo TJERJ em julgamento de HC anteriormente impetrado pela paciente naquele tribunal, sobre a necessidade de manutenção da prisão de FERNANDA:



    “Trata-se de crime que possui extrema gravidade concreta, já que a vítima MARCILENE SOARES GAMA foi alvejada por disparos de arma de fogo, os quais lhe causaram lesões que resultaram sua morte. Acrescente-se que FERNANDA seria suposta mandante do crime e teria contratado DIEGO LUIZ TEODORO DOS SANTOS, mediante promessa de pagamento, para matar a vítima. Contudo, este executor, curiosamente, morreu menos de quarenta e oito horas depois dos fatos em comento – morte que está sendo investigada em outro inquérito policial. Registre-se que a motivação seria a concorrência existente entre a acusada e a vítima no mercado estético ilegal de aplicação de substâncias de preenchimento (conhecido como “hidrogel”) e próteses (e-DOC 20, p.9).



    Ainda, para melhor análise, veja-se o trecho da decisão proferida pelo STJ:



    “[...]



    Quanto aos requisitos para a manutenção da prisão, revela-se importante dizer que o procedimento do Juri é bifásico, de modo que , ainda que quase encerrada a instrução na primeira fase, faltando apenas testemunhas de defesa a ser ouvida por precatória no mês de julho do corrente, o fato é que, na segunda fase, em plenário, serão renovados os depoimentos das testemunhas de acusação, o que torna necessária a manutenção da preventiva para garantir os depoimentos livres de qualquer intimidação. Esta Relatora teve acesso à mídia de todas as audiências até agora já realizadas, de modo que, pelos depoimentos colhidos, vislumbro a necessidade de preservar a oitiva de algumas testemunhas em plenário que, em tese, poderiam realmente se intimidar na renovação dos testemunhos perante o Júri caso estejam em liberdade as acusadas [...]. [...] À conta de tais fundamentos, voto pela denegação da ordem. 



    Considerando, ainda, que o pedido se confunde com o próprio mérito do recurso, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.”



    (eDOC 15)



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a prisão encontra-se lastreada em dados concretos e não apenas na gravidade abstrata do delito. 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade da acusada com a jurisprudência do STF. Além do mais, não houve alteração dos fotos ensejadores da medida extrema, sendo a necessidade de sua manutenção devidamente fundamentada. 



    A defesa alega que a paciente possui filho menor que necessita de seus cuidados. É cediço que, enquanto estiver sob a custódia do Estado (provisória ou decorrente de condenação definitiva), são garantidos ao preso diversos direitos que devem ser respeitados pelas autoridades públicas. Esses direitos, naquilo que for compatível, podem ser outorgados também ao preso provisório, tendo em vista as peculiaridades que cada situação exige (artigo 42 da LEP). 



    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015). 



    Contudo, tal posição deve ser analisada em cada caso concreto, considerando, entre outros fatores, a gravidade concreta do delito, o que, nestes autos, sobressai e impede a concessão do regime domiciliar.



    Quanto ao alegado excesso de prazo, necessário é observar trecho da decisão impugnada. Vejamos:



    “3. Embora a recorrente esteja cautelarmente segregada há mais de dois anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo o procedimento diferenciado dos processos do Tribunal do Júri. Ressalta-se que o processo conta com pluralidade de réus, tendo ocorrido a necessidade de expedição de cartas precatórias e análise de pedidos de revogação da custódia cautelar. Aplica-se, ainda, in casu, o enunciado da Súmula n. 64 do STJ: “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”, na medida em que a própria recorrente deu causa a não realização de audiência de instrução, em razão da ausência do patrono constituído para o ato, recusando a assistência de um defensor público. 4. Consigne-se que, em razão de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. 5. Desse modo, ainda que a acusada esteja presa desde 18/1/2019, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.”(eDOC12, p.2)



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    O feito possui pluralidade de agentes e precisou realizar expedição de carta precatória, além de outras intercorrências durante o processo. Veja:



    “O Tribunal de origem assim se pronunciou acerca do alegado excesso de prazo na custódia preventiva:



     “Não há excesso de prazo de prazo. O andamento processual segue dentro de uma normalidade possível em face do longo período de interrupção por força da pandemia. Observe-se abaixo as datas dos atos processuais: 



    -recebimento da denúncia e decretação da preventiva em 16/01/2019. 



    -mandado de prisão cumprido em 18/01/2019 -defesa prévia em 04/02/2019 



    -decisão indeferindo o pleito libertário em 19/02/2019. 



    -AIJ designada para o dia 06/11/2019 não ocorreu em razão da ausência do patrono constituído pela paciente, não tendo a mesma consentido com a representação por um defensor público para aquele ato.



     -redesignada AIJ para o dia 22 de janeiro de 2020, a qual foi realizada; 



    -continuação da audiência designada para o dia 03/06/2020, a qual não se realizou em razão da suspensão das atividades forenses impostas pela pandemia da COVID-19.. 



    -AIJ remarcada para 27/02/2021, na qual foi encerrada a prova acusatória e interrogadas as acusadas Fernanda e Nathalia. 



    -está pendente o encerramento da instrução apenas com a oitiva de uma testemunha arrolada pela defesa, cuja audiência está designada no juízo deprecado para o mês de julho do corrente. Portanto, rejeita-se novamente a alegação de excesso de prazo, um dos fundamentos da impetração, incidindo, portanto, a Súmula 64 do STJ.” (e-STJ, fls. 91-92, grifou-se) 



    Sob tal contexto, embora a recorrente esteja cautelarmente segregada há mais de dois anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo o procedimento diferenciado dos processos do Tribunal do Júri. Ressalta-se que o processo conta com pluralidade de réus, tendo ocorrido a necessidade de expedição de cartas precatórias e análise de pedidos de revogação da custódia cautelar. Aplica-se, ainda, in casu, o enunciado da Súmula n. 64 do STJ: “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”, na medida em que a própria recorrente deu causa a não realização de audiência de instrução, em razão da ausência do patrono constituído para o ato, recusando a assistência de um defensor público. “(eDOC 14, p.10)



     



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente